Tribunal: TJES
Processo: 5010144-46.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Pena Privativa de Liberdade
Data de julgamento: 2023-09-27

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5010144-46.2023.8.08.0000
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
AGRAVANTE: MATEUS ARAUJO HOFFMANN
AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
FERNANDO ZARDINI ANTONIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) Nº 5010144-46.2023.8.08.0000 -
1ª Câmara Criminal

AGRAVANTE: MATEUS ARAUJO HOFFMANN

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL.
FALTA GRAVE.
FUGA.
INTERRUPÇÃO DE DATA-BASE PARA NOVOS BENEFÍCIOS
.

RETORNO AO REGIME PRISIONAL FECHADO
.
A
BSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE.
JUSTI
F
ICATIVAS NÃO ACOLHIDAS.

RECURSO CONHECIDO E
IM
PROVIDO.

1.
Respeitadas as disposições normativas e jurisprudenciais, com a abertura e conclusão do procedimento administrativo disciplinar atestando a prática de falta grave pelo agravante (art. 50, II, da LEP), inexistem motivos ou argumentos para invalidar a decisão impugnada que somente declarou o resultado do procedimento e imputou as sanções acessórias correspondentes.
2.
Não se constata ilegalidade na decisão do juízo da execução que determina a regressão a regime mais rigoroso do que o fixado na sentença ante o cometimento de falta grave. Caso em que o agravante, após realizar trabalho externo, deixou de retornar a unidade prisional, sendo posteriormente recapturado.

3.
Consoante pacífico e reiterado entendimento pretoriano, a prática de falta grave no curso da execução penal interrompe o prazo para a aquisição de futuros benefícios, à exceção dos casos de livramento condicional e comutação da pena.
4
.
Recurso conhecido e improvido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Composição de julgamento: 017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / 021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / 023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) Nº 5010144-46.2023.8.08.0000 -
1ª Câmara Criminal

AGRAVANTE: MATEUS ARAUJO HOFFMANN

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Conforme relatado, trata-se de Agravo de Execução interposto por
MATEUS ARAUJO HOFFMANN
, visando a modificação da decisão oriunda do Juízo de Execuções Penais de Vila Velha, que reconheceu a prática de falta grave previamente apurada em procedimento administrativo disciplinar, e determinou a regressão do regime prisional do agravante e o reinício do prazo de contagem para novos benefícios executórios.

Em suas razões recursais, a defesa insurge-se em face da decisão que decretou a regressão de regime e fixou regime mais gravoso do que aquele estabelecido em sede de sentença condenatória.

Contrarrazões, pugnando pelo improvimento do recurso.

Por ocasião do Juízo de retratação, a douta Magistrada, manteve a decisão impugnada.

Parecer do Ministério Público de segundo grau, da lavra do ilustre Procurador de Justiça Sócrates de Souza, pela negativa de provimento ao recurso.

É a síntese do feito. Passo à análise do mérito recursal.

Na forma do artigo 50, incisos II da Lei de Execução Penal, comete falta grave o interno que se evadir do sistema prisional:

Art. 50. Comete falta grave o condenado à pena privativa de liberdade que:

....................

II – fugir;

Em caso de comprovação da prática de falta grave, está o interno sujeito a sanções administrativas incidentes sobre a pena, tais quais a regressão de regime (artigo 118, inciso I), interrupção da contagem de prazo para a aquisição de novos benefícios (exceto livramento condicional, indulto e comutação), revogação de autorização para trabalho externo (artigo 37, parágrafo único) e de saída temporária (artigo 125) e a perda de dias remidos (artigo 127).

Na espécie, o agravante cumpria pena em regime semiaberto e, no dia 28 de dezembro de 2021, deixou de retornar à unidade prisional após o trabalho externo, configurando assim sua evasão, sendo reconhecida a prática de falta grave.

Ressalto que o recorrente não retornou ao cumprimento de sua pena por vontade própria, tendo sido recapturado em 04 de agosto de 2022, em razão de mandado de prisão, demonstrando assim, não possuir interesse em retomar o cumprimento de sua pena, buscando se eximir da reprimenda que lhe foi imposta e frustrando os fins da execução penal, bem como a confiança do Juízo, a autodisciplina e o senso de responsabilidade exigidos.

Em sua defesa, o agravante alega que deixou de retornar à Unidade Prisional em razão de sua esposa e filho estarem passando por dificuldades financeiras. Informou ainda que não cometeu novo delito durante o período da evasão e que estava trabalhando como montador de imóveis para a empresa “THIAGO TRANSPORTES”, em Cachoeiro de Itapemirim.

Tal justificativa não foi aceita pelo Juízo da Execução e, portanto, não autoriza o acolhimento de sua defesa, uma vez que era exigível conduta diversa naquela situação.

Importante consignar, como bem destacado pelo i. Promotor de Justiça, que:

“
[...
]
Alguns condenados acreditam que podem impor ao sistema prisional a vontade deles, vontades e decisões que os levaram ao cárcere. O sistema prisional é modulado em procedimentos objetivando a ressocialização ou até mesmo a socialização dos condenados. Aqueles que ainda não estão prontos ou cometem infrações dentro do sistema, recebem as penalidades correspondentes, como é o caso do agravante
[...]
”.

Restou, portanto, comprovado que o apenado desobedeceu a regras expressas quanto ao regular cumprimento de sua pena.

Assim, em que pese os argumentos defensivos, desataco que o recorrente encontrava-se em um regime de cumprimento de pena que lhe garante inúmeras benesses, entre as quais a do trabalho externo. No entanto, frustrou as expectativas e o voto de confiança conferido pelo Estado no seu processo de ressocialização, sendo proporcional e razoável um apenamento mais severo.

Evidencio, assim, que o reconhecimento da falta grave (fuga – art. 50, II, da Lei nº 7.210/84), a regressão de regime e a fixação do marco interruptivo para a concessão de benefícios futuros a partir da data da recaptura, atenderam aos ditames constitucionais, consistentes nos princípios do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa, não havendo motivos que ensejem a sua modificação.

Nesse sentido, precedentes do Superior Tribunal de Justiça e deste Egrégio Tribunal:

Não se constata ilegalidade na decisão do juízo da execução que determina a regressão a regime mais rigoroso do que o fixado na sentença ante o cometimento de falta grave, na espécie, fuga. Precedentes. 3. Agravo regimental improvido.
(AgRg no HC 577.011/SP, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 16/06/2020, DJe 23/06/2020)

AGRAVO DE EXECUÇÃO - FALTA GRAVE FUGA - REGRESSÃO CAUTELAR AGRAVO DE EXECUÇÃO IMPROVIDO. 1) Conforme previsto no inc. II do art. 50 da LEP, a fuga caracteriza falta grave, ficando o reeducando sujeito às sanções disciplinares, como a regressão do regime prisional, prevista no inc. I do art. 118 da LEP, não havendo qualquer ofensa a coisa julgada quando esta regressão implicar em regime mais gravoso do que o fixado na r. sentença condenatória. 2) AGRAVO DE EXECUÇÃO IMPROVIDO.
(TJES, Classe: Agravo de Execução Penal, 100210017156, Relator: ADALTO DIAS TRISTÃO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 10/11/2021, Data da Publicação no Diário: 29/11/2021).

Por fim, conforme evidencia Mirabete
“
ao contrário do que ocorre com a legislação penal, que considera crime apenas a evasão praticada com violência, a falta disciplinar configura-se ainda quando o preso não se utiliza desses meios para deixar a prisão”
(1997, p. 164). Incluindo-se no dispositivo, evidentemente, a fuga realizada durante a permanência fora do estabelecimento, como nas hipóteses de trabalho externo, saídas autorizadas ou translados que tem por finalidade, garantir ao apenado em privação de liberdade o retorno gradual ao convívio em sociedade.

Indiscutível, portanto, a obrigação fundamental do interno de cumprir com o dever de se submeter à pena, restando claro que a posição da pessoa em condição de preso impossibilita a prática de determinadas condutas, mesmo quando não criminalizadas.

Sendo assim, a recusa do retorno no tempo estipulado após a realização do trabalho externo implica em falta grave.

Sobre o tema, já decidiu o Superior Tribunal de Justiça:

“
(...
)
i
rrepreensível reconhecimento da prática da falta grave consistente em fuga empreendida pelo apenado, que deixou de retornar de trabalho externo, quando devido, em 13.05.2019, permanecendo na condição de foragido até a recaptura, em 09.06.2019.

Justificativa não acolhida. E não há distinção entre a evasão do apenado que dribla o aparato de segurança da casa prisional e a daquele que, aproveitando-se das benesses do regime a que está submetido, burla a confiança das autoridades, descumprindo as condições impostas. Ambas são situações que configuram fuga.”. (HC n. 604.927, Ministro Joel Ilan Paciornik, DJe de 25/08/2020.)

Destarte, por todo o demonstrado, cometeu o agravante a falta de natureza grave definida no artigo 50, inciso II, da Lei nº 7210/84, não havendo que se falar em revogação dos seus efeitos.

Isto posto, em consonância com a douta Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO DO RECURSO
E NEGO
-LHE PROVIMENTO
, mantendo intacta a r. decisão
a quo
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o voto de relatoria.